Tribunal: CARF
Processo: 11080.734869/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734869/2017-81
ACÓRDÃO
1202-001.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MATÉRIA JULGADA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
INCONSTITUCIONALIDADE
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796.939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator ad hoc

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734869/2017-81
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa, André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Conforme o art. 58, inciso III, do RICARF, o Conselheiro Presidente Leonardo de
Andrade Couto, designou-me Relator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o
Relator originário, Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, não mais integra o CARF.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de multa isolada de 50%, do ano-calendário de 2009,
aplicada sobre compensações não homologadas, veja-se:

Cientificado do lançamento o contribuinte defendeu em sede de preliminar que
parte das multas teria sido atingida pela decadência e que haveria uma prejudicialidade das
presentes multas com os próprios processos nos quais se discutem as homologações.
No mérito, defende que a cobrança representaria verdadeiro bis in idem e violação
aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e ao direito de petição.
Em sessão de 20/04/2018 a DRJ/BEL manteve a cobrança dos valores lançados,
razão pela qual o contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando suas razões de defesa.
É o relatório do necessário.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734869/2017-81
3
VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Correa, Relator ad hoc.
Mérito
Discute-se nos autos matéria que já foi objeto de análise e julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal (“STF”), nos autos do Recurso Extraordinário (“RE”) no 796.939/RS, com
repercussão geral, que assentou ser inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos artigos 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, sendo, assim, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (§ 2o do artigo 62 do Anexo II da Portaria MF n°
343/2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
O RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023, assim sendo decidida a
questão, sendo descabida a aplicação da multa, é imperativo que seja cancelado o presente auto
de infração.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Correa – Relator ad hoc

Fl. 166
DF CARF MF
Original